Tribunal: TJDFT
Processo: 0775946-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INÉRCIA ESTATAL DIANTE DA OCORRÊNCIA DE BULLYING PRATICADO CONTRA ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. É dever do Estado promover educação inclusiva e agir para evitar situações que envolvam o bullying, humilhação e agressão psicológica no ambiente escolar. Todavia, dos registros contidos da ficha de acompanhamento da aluna, não é possível extrair que ocorreu abalo psicológico em razão das supostas más condições do ambiente escolar. Os relatórios demonstram que a criança tinha dificuldade de convívio com os colegas, no entanto, a escola agiu com zelo e cuidado, para que a estudante não se sentisse excluída ou rejeitada.
2. Nesse ponto, frise-se, o diagnóstico de TEA da criança não afasta o dever da escola em intervir e garantir um ambiente saudável, porém os registros comprovam que houve atuação para coibir a ocorrência de situações de sofrimento, com a prestação adequada do serviço de educação, e o respeito às necessidades individuais da criança.
3. Os relatórios foram realizados por diferentes profissionais, ao longo do ano letivo, com anexação de laudos médicos, atestados e encaminhamentos, o que denota a verossimilhança do seu conteúdo. Portanto, foi comprovado que a escola pública realizou diversas intervenções para promover o bem-estar da criança, de modo que não restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta estatal, e o abalo psicológico sofrido pela apelante, não sendo possível a condenação do Estado ao pagamento de indenização pelo dano moral.
4. Apelação conhecida e desprovida.